Tribunal: STF
Processo: RE 598681
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS DE MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO STF. 



    1. O termo inicial da fluência dos juros moratórios, na repetição do indébito, dá-se na data do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN). Precedentes. Agravo regimental do IPESP provido.



    2. Uma vez provido o recurso extraordinário, cabe à Corte a fixação dos honorários advocatícios. Agravo regimental do autor ao qual se dá parcial provimento, para fixar os honorários em 5% do valor da condenação.